Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702571-46.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ GOMES DE SOUSA FILHO RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A, BR FRANCE VEÍCULOS LTDA., DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA NEGOCIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EVIDENCIADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. PANDEMIA. CONTEXTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. Configurada a relação de consumo, todas as empresas que participaram da cadeia negocial são solidariamente responsáveis pela reparação de danos ao consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único c/c arts. 14 e 25, § 1o). 2. A instituição financeira e a concessionária de veículos possuem responsabilidade solidária quando há vínculo entre elas e o banco atua precipuamente para a montadora do bem negociado. Precedente do STJ. 3. O valor dos danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 4. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da COVID-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. 5. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes. 6. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômica das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido do ofendido. 7. Os réus - que foram vencidos e ofereceram resistência -, devem pagar as custas e os honorários advocatícios, em razão do princípio da sucumbência (CPC, art. 85). O caso amolda-se à regra geral e não constitui hipótese excepcional apta a atrair o princípio da causalidade. 8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 9. Remessa necessária não conhecida. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Recurso da segunda ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do terceiro e quarto réus conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso VI, 14, caput, §1o e 17, todos do CDC, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, pugnando pela majoração da a verba fixada a título de danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la. Requer, por fim, a majoração também dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Em contrarrazões, o recorrido BANCO RCI BRASIL S.A. pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Manuela Ferreira Camers, OAB/DF 47.837. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à alegada contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, 14, caput, §1o e 17, todos do CDC, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “(...) A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.” (AgInt no REsp 1930936/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido BANCO RCI BRASIL S.A. sejam feitas em nome da advogada Manuela Ferreira Camers, OAB/DF 47.837. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030